Tribunal: TJDFT
Processo: 0025634-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025634-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao AREsp 1412319/DF (trânsito em julgado em 11/2/2020 – certidão de ID 15536766 – pág. 35) e diante do teor da certidão de ID 22812822 a respeito da desconformidade suscitada no ID 14538505, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010